Tribunal: TCU
Processo: 010.725/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6673/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.725/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson Felipe de Menezes (XXX.176.888-XX); Ana Maria da Conceição (XXX.884.598-XX); Fabiana de Meirelles Martins (XXX.201.428-XX); Franciele Daiane Belotti (XXX.094.108-XX); Gabriel Lima Bonutti (XXX.431.788-XX); Igor Trovão Arruda (XXX.819.828-XX); Lucas Cesar Ferreira Martins (XXX.831.228-XX); Luiz Henrique de Oliveira (XXX.188.908-XX); Pedro Vítor Pinto Pellin (XXX.726.431-XX); Willian Formes de Paulo (XXX.199.699-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.